Tribunal: TJBA
Processo: 8055939-08.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8055939-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: FRANCISCA LEAO SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INAPLICABILIDADE DA ORDEM DE SUSPENSÃO DO TEMA 1.169 DO STJ.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. PARIDADE COM PROFESSORES DA ATIVA. TÍTULO JUDICIAL QUE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL AO VENCIMENTO BÁSICO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO D
A
EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR
REGIME DE
PRECATÓRIO/RPV
. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF. ADPF 250/DF E RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/BA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
SÚMULA Nº 345 do STJ.

REJEIÇÃO
DA IMPUGNAÇÃO.

I - Inicialmente, cabe destacar que na sessão de julgamento ocorrida no dia 10 de agosto de 2023, essa Egrégia Corte de Justiça, ao julgar o recurso de agravo interno nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1, fixou entendimento pela inaplicabilidade da ordem de suspensão definida no Tema nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, para as demandas individuais que versem acerca da pretensão de efetivar a obrigação de fazer.

II - Incumbe salientar que o Superior Tribunal possui posicionamento expresso acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada decorrente de
mandamus
coletivo para todos os integrantes da categoria defendida pela Associação, sendo indiferente a filiação, desde que o título judicial coletivo não tenha estabelecido, expressamente, limites subjetivos.

III - No caso em apreço, verifica-se que
o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os
“profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental”
.

IV - O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional
deve considerar os valores pagos a título de vencimento básico/subsídio,
respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso.

V - Cumpre citar que a questão da implantação do piso salarial para os professores da educação básica foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 4.167, que culminou na declaração de constitucionalidade dos dispositivos atacados, afirmando, expressamente, que
o piso nacional deve estar atrelado ao vencimento básico e não a remuneração globa
l.

VI - Com efeito, torna-se evidente que, conforme estabelecido no título judicial objeto da execução em comento,
o piso deve ser vinculado ao vencimento/subsídio básico pago ao professor
, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo.

VII – O pagamento de eventuais diferenças devidas a partir da execução até a implementação da obrigação de fazer se dá através do regime de precatórios na esteira do entendimento firmado pela Suprema Corte no bojo da ADPF 250.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8055939-08.2023.8.05.0000, em que figuram como exequente FRANCISCA LEÃO SILVA, e, como executado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
afastar
a preliminar
de ilegitimidade ativa
, e, no mérito,
REJEITAR
A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA